Tribunal: TJDFT
Processo: 0092771-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos retornaram a esta Relatoria, em cumprimento aos termos do r. despacho proferido pelo Exmo. Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude de incidente processual (ID 18578955). Aqui, LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES, requer a sua habilitação, em face de sucessão processual, considerando a noticiada morte de seu genitor, autor da ação, VANDERELEI RODRIGUES (ID 18392888). A peticionante, para tanto, instrui os autos com os seguintes documentos: procuração (ID 18394332), certidão de casamento (ID 18394352), carteira de identidade (ID 18394352), certidão de óbito (ID 18394909) e escritura pública de inventário e partilha (ID 18394917). Conforme ensina Claudia Elisabete Schwerz Cahali, a “habilitação é procedimento ou incidente processual que regula a sucessão por morte da parte no polo processual quando se tratar de direitos transmissíveis (...) e tem como finalidade impedir que o vazio deixado pelo falecimento de uma das partes e a suspensão do processo gerada pelo evento morte paralise a marcha processual e impeça a resolução da lide” (Claudia Elisabete Schwerz Cahali in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (coords.). cit., p. 1.774). Ainda segundo a mesma autora, “antes da partilha, o espólio, por seu inventariante, será legitimado para requerer a habilitação e suceder o falecido, ativa e passivamente. (...) Encerrado o inventário, a habilitação se dará pelo(s) herdeiros(s)” (in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (coords.). cit., p. 1.774). Por fim, continua ensinando que a “habilitação tem cognição restrita à condição de sucessor do falecido e da transmissibilidade do direito em debate na demanda (que depende do direito material)”, isto é, “A impugnação dos requeridos terá ênfase na afirmação ou negativa da qualidade de sucessores e/ou na intransmissibilidade do direito objeto da causa principal, embora os requeridos possam deduzir qualquer assunto que entendam cabíveis” (Claudia Elisabete Schwerz Cahali. in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (coords.). cit., p. 1.776). Sendo assim, nos termos do art. 689 do CPC, suspendo o curso do processo, até a decisão a respeito do pedido de habilitação. Cite-se a parte requerida, conforme disciplina o art. 690 do CPC, acerca do pedido de habilitação. Cumpra-se e intimem-se.